Tribunal: TJMT
Processo: 1023715-67.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023715-67.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA EDIVANIR MENDES BEZERRA DA SILVA - CPF: 045.238.258-07 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – ARGUIÇÃO DE VALOR EXCESSIVO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – QUESTÃO DECIDIDA E NÃO RECORRIDA – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – REDISCUSSÃO VEDADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro c/c Danos Morais e Pedido de Liminar julgada procedente nos seguintes termos:

Ex positis
,

julgo procedente
o pedido de inicial e ratifico os termos da antecipação da tutela concedida. Declaro a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato constante no Id. 47439029 - Pág. 01/04. Condeno a instituição financeira a devolver a autora, em dobro, os valores efetivamente descontados do seu benefício previdenciário, cujo montante será apurado em liquidação de sentença. O valor apurado será corrigido com os consectários legais desde o seu desembolso. Condeno, ainda, o demandado a pagar a autora, a título de indenização por danos morais, o valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Considerando o disposto no decisum de Id. 129316070, intime o requerido para proceder o depósito do valor dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias. Condeno o requerido, também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor indenizatório, atualizado, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.

O apelante alega que
“não oportunizada a apresentação de quesitos e assistente técnico, o exercício do contraditório e ampla defesa, por meio do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal) restou prejudicado, sendo de rigor a decretação da nulidade, conforme determina o art. 248, do CPC”
.

Pede a redução dos honorários periciais observando o limite fixado na tabela da Resolução no 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece o valor de R$ 300,00.

Sustenta que a restituição deve ocorrer na forma simples, uma vez que não houve má-fé.

Aduz não estar configurado o dano moral; alternativamente busca a redução do montante arbitrado.

Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID. 212814124.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiária da previdência social e teve descontadas parcelas da sua aposentadoria relativas a empréstimo que desconhece.

A lide foi julgada procedente para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu a restituir em dobro o valor indevidamente descontado bem como a arcar com danos morais.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O apelante anexou cópia do suposto Contrato, todavia a perícia grafotécnica realizada no feito (ID.
212814111
) foi conclusiva no sentido de que:

“De posse das peças de exame e dos padrões gráficos retro descritos da pessoa de
MARIA EDIVANIR MENDES BEZERRA DA SILVA
, foram realizados diversos confrontos, tendo sido analisados os aspectos genéricos e específicos das grafias.

As peças questionadas e padrões foram analisados a olho nu, uso de software específico para a análise de imagem e por meios óticos e lupa eletrônica adequada em busca de hábitos gráficos e características, e depois de confrontados entre si para a averiguação da origem comum ou não, levando em consideração a evolução da escrita, foi procedido o cotejo entre as peças questionadas e peças padrão, onde pôde ser evidenciada
DIVERGÊNCIAS
dos elementos técnicos personalíssimos de individualidade gráfica e dos ideografocinetismos”.

Dessa maneira, verifica-se que o réu não comprovou a existência da relação jurídica.

No que concerne ao dano moral, é preciso observar uma particularidade desta lide.

Em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que a autora propôs
11 Ações
com o mesmo argumento aqui exposto. Por conseguinte, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Esta Câmara na sessão do dia 8-3-2023, na Apelação n.
1007511-09.2020.8.11.0015, decidiu que em casos como o ora em análise
é indevida a reparação por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito. Confira-se a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS –
FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL –
RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Assim, fica afastado o direito à indenização, sob pena de enriquecimento imotivado.

Sobre os valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos na forma simples, pois não está configurada a má-fé da parte contrária (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
PRELIMINAR REJEITADA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA
–PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – INVIABILIDADE –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

É vedada a compensação de valores se o réu não comprova a disponibilização do montante do empréstimo à autora.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000295-32.2019.8.11.0047, julgamento em: 12-04-2024)

A respeito do pedido do réu para a redução dos honorários periciais, esta questão foi arguida no ID. 212814097
e apreciada pelo juízo de origem em 18/09/2023, nos seguintes termos (ID. 212814103):

“Assim, tendo o requerido se mantido inerte no pagamento dos honorários periciais e em havendo determinação do e. TJMT para realização da prova técnico e com o fito de se evitar futura arguição de cerceamento de defesa, homologo os honorários periciais descritos no Num. 109771027 - Pág. 3 (R$ 3.850,00)”.

Desse modo, uma vez que essa questão não foi suscitada pelo apelante no momento oportuno, está atingida pela coisa julgada, o que impede a rediscussão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC e do princípio da segurança jurídica.

Por fim, o réu argumenta que não foi devidamente intimado para apresentar quesitos e indicar um assistente técnico. No entanto, conforme registrado no ID. 212814089, ambas as partes foram intimadas. Em resposta, o apelante expressou sua falta de interesse na produção da prova (ID. 212814091).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para afastar a condenação do apelante à indenização por danos morais e determinar que a restituição do indébito seja na forma simples.

Em razão da sucumbência recíproca, arbitro os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, em relação à autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024